Tribunal: TJSP
Processo: 1001243-09.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÕES – Consumidor – Cobrança indevida – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-securitária cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelos da fornecedora e do consumidor – Responsabilidade objetiva por prejuízo causado a outrem em razão da exploração econômica – Teoria do risco-proveito – Irrelevância da ausência de

Ementa:
APELAÇÕES – Consumidor – Cobrança indevida – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-securitária cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelos da fornecedora e do consumidor – Responsabilidade objetiva por prejuízo causado a outrem em razão da exploração econômica – Teoria do risco-proveito – Irrelevância da ausência de dolo ou má-fé – Dano moral configurado – Valor da indenização (R$ 5.000,00) que atende aos escopos de compensação do dano e inibição da reiteração da conduta – Precedentes desta C. Câmara – Repetição do indébito em dobro – Ausência de engano justificável – Arbitramento de honorários advocatícios com base exclusiva no artigo 85, § 8o-A, do CPC – Não cabimento – Dispositivo legal que possui finalidade informativa, sob pena de, mediante interpretação literal e isolada, produzir negativa de vigência de dispositivos outros que igualmente informam a atividade judicial de estimação do valor da remuneração devida ao causídico vencedor da demanda – Elevação dos honorários fixados em primeiro grau com base na conjugação das normas contidas no artigo 85 do CPC – Sentença reformada apenas neste ponto – Recurso da fornecedora IMPROVIDO – Recurso do consumidor PARCIALMENTE PROVIDO.